Tribunal: TJES
Processo: 0001368-25.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-25.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE CHIEPPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001368-25.2019.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE CHIEPPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). PENA-BASE. 1. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 2. MOTIVOS DO CRIME. FURTO PARA COMPRA DE DROGAS. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO MATERIAL INERENTE AO TIPO. NEUTRALIZAÇÃO. 4. PENA REDIMENSIONADA. 5. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO DA CONDENAÇÃO. 6. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto. O recurso objetiva, exclusivamente, a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a readequação da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Avaliar os critérios de fixação da pena-base e (II) analisar o patamar de aumento adequado por vetorial negativada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por fatos praticados antes do delito em apuração, ainda que o trânsito em julgado seja posterior.

A motivação do crime patrimonial para a obtenção de recursos destinados ao sustento do vício em drogas, embora reprovável, não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, considerando que a atual orientação do ordenamento jurídico para o usuário de entorpecentes possui viés terapêutico, e não repressivo.

O prejuízo material sofrido pela vítima em decorrência da subtração ou de danos ao bem é resultado inerente aos crimes patrimoniais, o que, por si só, não autoriza o aumento da pena-base, salvo se demonstrado um prejuízo de vulto excepcional, o que não ocorreu nos autos.

A lei não estabelece um critério matemático para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador, em exercício de discricionariedade vinculada, adotar um patamar proporcional e fundamentado, sendo razoável a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa. Afastada a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, a pena-base é redimensionada para patamar proporcional, considerando a permanência de uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes).

A presença de maus antecedentes, embora não impeça a fixação do regime inicial aberto, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Condenações criminais por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configuram maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base.

A subtração de bens para financiar o vício em drogas é circunstância que não autoriza o aumento da pena-base, por não extrapolar a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

O prejuízo financeiro da vítima, quando não se revela de vulto excepcional, é elemento ínsito ao tipo penal de furto e não justifica a valoração negativa das consequências do crime.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser fundamentada em elementos concretos, sendo o patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, por cada vetorial negativa, critério que atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A existência de maus antecedentes constitui fundamento idôneo para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP).

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Art. 44, III, do Código Penal.

Art. 59 do Código Penal.

Art. 155 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 993.851/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/2/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/8/2017.

STJ, AgRg no REsp n. 2.198.745/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 945.010/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024.

STJ, AgRg no HC n. 921.101/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 30/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001368-25.2019.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXANDRE CHIEPPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRE CHIEPPE
em face de sentença da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 17 de outubro de 2019, em Rio Bananal/ES, o apelante subtraiu para si uma motocicleta Honda/CG 125 Fan que se encontrava estacionada em via pública, com a chave na ignição.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa não se insurge contra a condenação, limitando-se a pleitear a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a consequente readequação da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, que cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base.

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, 2 (dois) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente três circunstâncias
judiciais: os antecedentes, os motivos e as consequências do crime.

A valoração negativa dos
antecedentes
foi fundamentada na existência de uma condenação criminal por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise.

Revendo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que aquela Corte admite a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes com base em condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior (STJ, AgRg no HC n. 993.851/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025).

Portanto, mantenho a valoração negativa desta vetorial.

Os
motivos do crime
, foram valorados em desfavor do réu porque teria ele admitido que subtraiu a motocicleta para trocar por drogas.

Ocorre, contudo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a motivação do crime patrimonial para a obtenção de recursos para o sustento do vício em drogas, embora reprovável, não pode ser utilizada para aumentar a pena-base (STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/2/2022). A compreensão formada por aquela Corte
se orienta no sentido de que, além de não ter relação direta com o fato em análise, também
deve se ter em mente que “
o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/8/2017).

Da mesma forma, as
consequê
ncias do crime
foram valoradas negativamente ao argumento de que “a vítima ficou no prejuízo com as avarias que a motocicleta sofreu”. Ocorre que o prejuízo material decorrente da subtração ou de danos ao bem furtado é resultado ínsito aos crimes patrimoniais, não servindo como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, salvo se demonstrado um prejuízo de vulto excepcional, o que não ocorreu nos autos (STJ, AgRg no REsp n. 2.198.745/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/6/2025).

Sobre o patamar de aumento, destaco que a lei não estabelece parâmetros para a eleição do patamar de recrudescimento da sanção penal, razão pela qual a jurisprudência ocupou-se do debate, vindo o Superior Tribunal de Justiça fixar compreensão no sentido de que “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração”, bastando que o critério seja proporcional e devidamente justificado pelo julgador (STJ,AgRg no HC n. 945.010/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024).

Tenho aderido à segunda corrente, motivo pelo qual fixo a pena-base em 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o que conduz a pena ao mínimo legal:
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
a qual torno
definitiva
, à míngua de causas de aumento ou diminuição a incidir sobre a pena.

Fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Inviável, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando os maus antecedentes do réu (STJ, AgRg no HC n. 921.101/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 30/6/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena de
ALEXANDRE CHIEPPE
para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
vedada a substituição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)